Tribunal: TJPA
Processo: 0800034-88.2025.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800034-88.2025.8.14.0069

APELANTE: GIVALDO GONCALVES LIBARINO, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., GIVALDO GONCALVES LIBARINO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SUA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Givaldo Gonçalves Libarino em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O autor também recorreu, pleiteando a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor; (iii) determinar a forma da repetição do indébito e o cabimento de indenização por danos morais, com eventual majoração do quantum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo objetiva sua responsabilidade por falhas na prestação do serviço (CDC, art. 14).

4.

Quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a validade da contratação (Tema 1061/STJ).

5.

A instituição financeira não se desincumbe do encargo probatório ao deixar de apresentar provas idôneas da contratação, sendo insuficiente a apresentação de documentos unilaterais sem autenticação ou comprovação clara da liberação de valores.

6.

A falha na segurança do serviço bancário que permite fraude configura fortuito interno, ensejando indenização por danos materiais e morais (Súmula 479/STJ).

7.

O dano moral é
in re ipsa
em caso de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, dispensando prova específica do prejuízo.

8.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a condição de hipervulnerabilidade do autor.

9.

A repetição do indébito deve observar a modulação do EREsp 1.413.542/RS, sendo devida em dobro apenas para os descontos realizados após 30/03/2021; para os descontos anteriores, aplica-se a devolução simples.

10.

Não se reconhece compensação por suposta liberação de valores, dada a ausência de prova inequívoca de que o autor recebeu os montantes alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso do autor desprovido. Recurso do banco parcialmente provido para limitar a repetição do indébito à forma simples.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado.

2.

Compete ao banco o ônus de comprovar a regularidade da contratação.

3.

O dano moral é presumido quando há descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor.

4.

A repetição do indébito deve observar a modulação do STJ, sendo em dobro apenas para valores descontados após 30/03/2021.

5.

A compensação por supostos valores recebidos depende de prova inequívoca de sua efetiva liberação, o que não ocorreu no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, §1º, 429, II, e 85, §2º; CC, arts. 182, 389, 398 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297 e 479; STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021); STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2008501/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.05.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 03/03/2026 a 10/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recursos de
Apelação Cível
interpostos por Banco Itaú BMG Consignado S.A. e por Givaldo Gonçalves Libarino, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Pacajá, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Givaldo Gonçalves Libarino, julgou procedentes os pedidos iniciais, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:

1. DECLARAR a inexistência de relação contratual entre o autor e o réu referente ao contrato nº 559947216;

2. CONDENAR o réu à repetição do indébito, em dobro, do valor descontado, no total de R$ 614,40, corrigido monetariamente desde cada desconto e acrescido de juros legais desde a citação;

3. CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com atualização monetária desde esta sentença e juros legais desde o evento danoso;

4. CONDENAR o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A controvérsia gira em torno de empréstimo consignado alegadamente não contratado pelo autor, mas que ensejou descontos em seu benefício previdenciário.

Em suas razões recursais (id. 29402133, págs. 1/4), o Banco apelante sustenta, inicialmente, a ocorrência de prescrição quinquenal, sob o argumento de que os descontos foram iniciados em 23/07/2015, sendo a ação ajuizada apenas em 09/01/2025, extrapolando-se, portanto, o prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

No mérito, afirma que a contratação foi regularmente realizada, sustentando que o contrato está devidamente formalizado e assinado, inclusive com documento de identidade apresentado nos autos, em que constam assinaturas coincidentes com as constantes do contrato impugnado. Ressalta que, conforme o Tema 1061 do STJ, a comprovação da validade da contratação pode se dar por outros meios de prova legalmente admitidos ou moralmente legítimos, como gravações telefônicas, prints de tela, selfies e logs de acesso. A instituição financeira alega ter juntado tais elementos aos autos, inclusive comprovante de crédito bancário em conta de titularidade do autor, no valor de R$ 669,46.

Sustenta, ainda, a possibilidade de compensação dos valores eventualmente restituídos com o montante recebido pelo apelado, com fulcro nos arts. 368, 876 e 884 do Código Civil, defendendo o retorno das partes ao status quo ante (art. 182 do CC). Destaca que eventual condenação em restituição em dobro carece de fundamento jurídico, uma vez que não houve má-fé ou dolo por parte da instituição bancária, sendo o desconto fruto de erro justificável, circunstância que afasta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme jurisprudência consolidada do STJ, inclusive sob o prisma do Tema 929, que exige a demonstração de má-fé para a devolução em dobro.

Em relação à indenização por danos morais, alega o banco apelante que o caso não extrapola os limites do mero aborrecimento, não havendo prova de dano efetivo à esfera moral do autor. Fundamenta sua tese no julgamento do REsp 2.161.428/SP, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, segundo o qual a fraude bancária, por si só, não autoriza indenização por danos morais, salvo demonstração de circunstância excepcional, o que não se verificaria na hipótese vertente.

Ao final, requer o provimento integral do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão ou redução da indenização por danos morais, a fixação da repetição do indébito na forma simples, e, ainda, que os juros moratórios sejam contados apenas a partir da sentença, conforme entendimento sedimentado pelo STJ (REsp 903.258/RS e Súmula 362/STJ), por se tratar de obrigação ilíquida até o arbitramento judicial.

Givaldo Gonçalves Libarino, inconformado parcialmente com o
quantum
indenizatório fixado na sentença, o autor interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo que o valor de R$ 3.000,00 não é suficiente para reparar o abalo sofrido, tampouco é hábil a cumprir a função pedagógica e punitiva da indenização por dano moral, tal como preconizado pela teoria do valor do desestímulo.

Nas razões recursais (id. 29402150, págs. 1/6), o apelante sustenta que o dano moral decorrente da subtração indevida de parte de seu benefício previdenciário – verba de natureza alimentar – não pode ser considerado mero dissabor cotidiano. Ressalta que o desconto não autorizado gerou grave impacto financeiro e emocional, tendo comprometido despesas essenciais à sua sobrevivência, razão pela qual o
quantum
indenizatório deveria ser fixado de forma proporcional à gravidade da lesão, ao grau de culpa do ofensor e à capacidade econômica das partes.

Com base em precedentes jurisprudenciais, tanto deste Egrégio Tribunal como de outras Cortes estaduais, argumenta que valores indenizatórios fixados em patamar inferior a R$ 10.000,00 em casos análogos mostram-se insuficientes para cumprir a função sancionatória e dissuasória da responsabilidade civil, notadamente quando o réu é uma instituição financeira de grande porte e notório poder econômico.

Alega, ainda, que o valor de R$ 3.000,00 arbitrado em primeiro grau não reflete a devida reprovabilidade da conduta ilícita perpetrada pelo apelado, tampouco compensa adequadamente o sofrimento experimentado. Requer, portanto, a majoração da indenização para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, equidade e na jurisprudência consolidada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente majoração da indenização por danos morais fixada na sentença recorrida.

Givaldo Gonçalves Libarino apresentou contrarrazões ao apelo do réu (id. 29402154, págs. 1/8), refutando os argumentos tecidos pelo réu e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Banco Itau Consignado S.A, apresentou contrarrazões ao apelo interposto pelo autor (id. 29402155, págs. 1/5), sustentando, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, afirma a impossibilidade de majoração dos danos morais.

O Ministério Público, com assento neste grau de jurisdição, manifestou-se no sentido de rejeitar a preliminar de prescrição e, no mérito, deixou de intervir do feito (id. 30888669, págs. 1/8).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos presentes recursos de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e havendo preliminares arguidas, passo a analisa-las.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO.

O apelante/réu sustenta a ocorrência da prescrição do contrato impugnado neste feito pelo autor, qual seja, 559947216. Nessa perspectiva, extrai-se do contexto fático probatório que a aplica-se o CDC, de modo que, sobre a prescrição, o art. 27 do referido código assim estabelece:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Ademais, o entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o termo inicial – em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira – é o último desconto realizado pela instituição financeira. Senão vejamos o julgado que consubstancia a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento, ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ, na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

3. "O termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência da Súmula n.º 83 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2008501 MS 2021/0337603-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)

No mesmo sentido é o entendimento no âmbito deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. AFASTAMENTO DA PENALIDADE.

1. A pretensão declaratória de inexistência e inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor

2. Aplica-se a regra do art. 27 do CDC, de ''pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço''. O termo inicial do prazo prescricional, por se tratar de relação de trato sucessivo, onde a lesão se renova mês a mês, dá-se a partir do desconto da última parcela do empréstimo (Súmula 297/STJ).

3. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC. Ausentes quaisquer um dos elementos acima referidos, impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003008- 27.2019.8.14.0107 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/07/2024)

Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que não incide,
in casu
, a prescrição em relação ao contrato de n.º 559947 216. Explico. Consoante se depreende dos elementos fáticos constantes dos autos (id. 29402000, pág. 4), o primeiro desconto relativo a referido pacto contratual incidiu sobre o benefício previdenciário da parte autora no mês de agosto de 2015, sendo o último desconto verificado em fevereiro de 2021.

Dessa forma, tendo a presente demanda sido proposta apenas em janeiro de 2025, não se reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal quanto a eventuais pretensões indenizatórias ou revisórias vinculadas a tal contrato, como bem o fez o juízo de origem.

Sendo assim, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Argui a instituição financeira, como preliminar, a suposta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal por parte do apelante/autor, sustentando que as razões da apelação não teriam impugnado especificamente os fundamentos da sentença de primeiro grau, o que atrairia a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, implicando no não conhecimento do recurso.

A dialeticidade recursal constitui requisito intrínseco de admissibilidade dos recursos, impondo ao recorrente o dever de enfrentar de modo específico e direto os fundamentos da decisão impugnada, expondo de forma lógica e coerente as razões pelas quais pugna pela reforma, nulidade ou invalidação do pronunciamento judicial recorrido. Trata-se de corolário do contraditório e da ampla defesa em sua vertente recursal, bem como consectário da técnica processual que exige a formulação de ataque específico à
ratio decidendi
da decisão hostilizada.

No caso dos autos, verifica-se que o recorrente, embora repita argumentos tecidos na exordial, realiza efetiva impugnação à fundamentação realizada pelo Juízo
a quo
, notadamente no que se refere: à insuficiência do valor arbitrado a títulos de danos morais.

Destarte, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

MÉRITO.

Superada a análise da preliminar e prejudicial de mérito, avança-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da regularidade da contratação de empréstimo consignado em nome do apelado, senhor idosa, que nega a celebração do pacto contratual e sustenta a indevida realização de descontos mensais sobre seu benefício previdenciário, pleiteando a declaração de inexistência do negócio jurídico, a restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais. O recurso de apelação do autor, versa exclusivamente sobre a majoração do
quantum
indenizatório dos danos morais.

No mérito, propriamente dito, vislumbro que não assiste razão aos recorrentes, pelas razões que passo a expor.

Ressalta-se, a princípio, que a relação contratual se constitui, inequivocamente, uma relação consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, bem como nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sendo assim, tendo em vista que o autor/consumidor alegou que desconhece a relação contratual, não sendo o responsável pela assinatura do contrato, impõe-se a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor.

Assevera-se, ainda, que a Súmula 479 do STJ que:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Com efeito, a parte autora, ora apelante, desde a petição inicial impugnou de forma expressa a autenticidade do contrato apresentado pelo banco recorrido. Invocando, inclusive, sua condição de idosa e hipossuficiente.

Destarte, nos termos do §1º do art. 373 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), o ônus probatório incumbia à instituição financeira provar que a relação contratual é regular, o que não fora constatado nos autos. Vejamos a redação do referido dispositivo:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Vejamos a orientação do Colendo STJ, no julgamento do Tema 1061:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em
contrato

bancário
juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Dessa forma, não tendo o banco se desincumbido do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e tendo o consumidor demonstrado de forma suficiente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato cuja validade não restou comprovada, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto.

Vislumbra-se, nesse contexto, que os danos materiais estão devidamente caracterizados, bem como está presente o dever de indenizar, diante da evidente falha na prestação do serviço.

Comprovados os danos materiais, deverá haver a necessária restituição.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, esta deverá observar o critério temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n.
1.413.542/RS
: (i) devolução simples para os valores descontados até 30 de março de 2021 e (ii) devolução em dobro para os descontos efetuados após essa data.

A Corte Superior firmou entendimento de que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé do credor, mas modulou os efeitos da decisão, aplicando tal orientação apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão paradigma.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(EREsp 1.413.542/RS, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel
. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)

Dessa forma, considerando que os descontos impugnados tiveram início e término em período anterior a 30 de março de 2021, conforme se extrai do extrato constante no
id. 29402000, pág. 4

— marco temporal estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS —, impõe-se a restituição simples dos valores descontados, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado de acordo com art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do CC, e da Súmula n. 54, do STJ.

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS

No que se refere à alegada compensação dos valores supostamente depositados ou disponibilizados na conta da parte autora/apelante, incumbia à instituição financeira demandada o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, a efetiva contratação e/ou a disponibilização dos montantes atinentes ao contrato de mútuo. Tal encargo probatório, contudo, não foi devidamente cumprido, pois, o banco não juntou comprovantes de transferências ou outro meio hábil a comprovar que o autor fora beneficiado pelo valor discutido no presente feito. O documento juntado id. 29402011, pág. 6, não possui o condão de suprir tal encargo probatório, uma vez que tal documento, que atestaria a transferência para a conta, em nome do autor, sequer é acompanhado de autenticação.

DO DANO MORAL

No que tange ao dano moral, sua configuração opera-se
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, nos termos das regras da experiência comum. Mostram-se evidentes os abalos sofridos pelo consumidor em razão da indevida subtração de verba de natureza alimentar, decorrente de descontos fraudulentos realizados em seu benefício previdenciário, sem a correspondente contratação de empréstimo.

Neste sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE
DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA ?
CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO ? REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC ? DANO MORAL IN RE IPSA ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE. 1 ? In casu, evidenciada a ilicitude da conduta do banco apelante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, referentes a empréstimo consignado, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de indenizar. 2 ? O dano moral, no caso, é in re ipsa, ou seja, prescindível de comprovação, ante a notoriedade da violação a dignidade da pessoa humana, pois houve privação indevida de parte do benefício previdenciário da recorrida, pessoa idosa, que configura verba alimentar destinada ao sustento. 3 ? No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico
bancário
pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor 4 - Para a fixação dos danos morais, o julgador deve atender aos seguintes parâmetros: a extensão do dano, grau de culpa do ofensor, situação econômica das partes, sempre observando, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso sob testilha. 5 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao
contrato
de empréstimo. 2- A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais. 3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença. (...) (Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Segunda Turma de Direito Privado. Publicado em 17/06/2019)

Presente o dever de indenizar, passo a fixar o
quantum
indenizatório, sendo este único o ponto de irresignação no recurso do autor/consumidor.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, reconhece-se a dificuldade inerente ao seu arbitramento, diante da ausência de critérios objetivos previamente fixados em lei que orientem, de forma vinculante, a atuação judicial. Trata-se de matéria que, por natureza, escapa à exatidão matemática, justamente porque o dano moral não possui repercussão direta e mensurável na esfera patrimonial do ofendido. Ainda assim, não se pode negar a necessidade de uma compensação pecuniária que, embora simbólica, traduza um grau de satisfação apto a atenuar o sofrimento experimentado pela parte lesada, sem implicar, por outro lado, enriquecimento sem causa

Logo, compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao valor dos danos morais, diante da particularidade dos autos, levando em consideração a parte hipervulnerável, idosa, aposentada, vislumbro ser adequado ao caso o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), eis que tal montante se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito. Assevera-se o valor da obrigação que ora de declara nula.

Nessa perspectiva, vejamos um julgado desta 3ª Turma de Direito Privado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado fraudulento. A sentença declarou a inexistência do débito, condenou à restituição em dobro das parcelas descontadas e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regularidade da contratação digital do empréstimo; (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos; (iii) determinar a possibilidade de repetição em dobro do indébito e a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), impondo responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

4.

Incumbe ao banco comprovar a autenticidade da contratação, sobretudo quando o consumidor impugna a assinatura ou a realização do negócio jurídico, conforme definido pelo STJ no Tema 1.061.

5.

A instituição financeira não apresentou provas idôneas da contratação, limitando-se a juntar registros unilaterais, sem documentos hábeis a atestar a anuência do consumidor, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

6.

A fraude bancária caracteriza falha na segurança do serviço prestado, impondo à instituição financeira a reparação dos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor.

7.

O dano moral decorre in re ipsa da indevida subtração de valores de natureza alimentar, sendo suficiente a fixação da indenização em R$ 3.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no EAREsp 600.663/RS, sendo cabível a devolução em dobro para os descontos efetuados após 30/03/2021, como no caso concreto.

9.

Não restou demonstrada a efetiva disponibilização de valores ao consumidor, inexistindo fundamento para compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de falhas na prestação do serviço.

2.

Compete ao banco comprovar a autenticidade de contratações digitais quando impugnadas pelo consumidor.

3.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário configura-se in re ipsa.

4.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro para valores descontados após 30/03/2021, conforme modulação do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I, 429, II, 85, §11, e 927, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021); STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJ-PE, AC 0078591-41.2020.8.17.2001, j. 26.11.2024; TJ-SP, AC 1004521-10.2022.8.26.0451, j. 03.07.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800548-46.2024.8.14.0014 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo autor. Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Banco Itaú

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar,
exclusivamente
, a condenação da repetição do indébito, devendo o dano material ser restituído em sua forma simples, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença proferida pelo juízo de origem.

Assevera-se, que deve-se aplicar somente a taxa Selic, a partir da data de arbitramento dos danos morais e termo inicial de correção no que concerne ao dano material é a partir de cada evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.

Em razão do parcial provimento do recurso da instituição financeira, deixo de majorar os honorários advocatícios.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 11/03/2026